Tribunal: TJBA
Processo: 0547841-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0547841-86.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Cícero Carlos da Silva Defensor Público: Dr. André G. S. Pereira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tarcísio Moreira Caldas Vianna Braga Origem: 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. INALBERGAMENTO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE EVIDENCIA A OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA DAS PENAS. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO EM TODAS AS FASES DO PROCEDIMENTO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Cícero Carlos da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do Código Penal, sendo-lhe deferido o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória, in verbis (id. 57267222), que: “[...] no dia 23 de junho de 2018, por volta das 17h, a Sra. HOSANA SILVA SANTOS, ora vítima, após sair da Estação do Metrô Acesso Norte, seguindo em direção da Rótula do Abacaxi, foi abordada por um indivíduo que mantendo a mão embaixo da camisa simulando estar armado, deu voz de assalto exigindo a entrega de seus pertences. A vítima entregou o aparelho de celular Iphone 7 de cor prata e mais R$260,00 (duzentos e sessenta reais) em dinheiro e o indivíduo empreendeu fuga. Narra que, a vítima informou o fato delituoso aos seguranças do metrô e os mesmos empreenderam buscas e conseguiram prender o indivíduo, sendo o mesmo reconhecido pela vítima como o autor da empreitada delituosa, sem dúvida alguma, conforme Termo de Declarações, à fl. 05. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Apelante a absolvição, ante a suposta insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de furto simples, em virtude da alegada inexistência de violência, grave ameaça ou redução à impossibilidade de resistência. No tocante à dosimetria das penas, pleiteia a redução da reprimenda privativa de liberdade para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. IV – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas do roubo restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 57267223, p. 2); os termos de depoimento de Cristiano Baptista dos Santos e Elisson dos Santos Moreira, agentes de segurança do CCRMetrô, ainda na delegacia (id. 57267223, p. 3-4); as declarações da vítima, ainda em sede policial (id. 57267223, p. 5); o auto de exibição e apreensão (id. 57267223, p. 8) e o auto de entrega (id. 57267223, p. 11); as imagens das câmeras de segurança do metrô (ids. 57267263-57267272); bem como a prova oral produzida em juízo. Na fase judicial, foi ouvida a vítima Hosana Priscila Silva, que, sob o crivo do contraditório, reconheceu o réu e narrou detalhadamente o ocorrido, em declarações firmes e coerentes. V – Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Na situação em comento, as declarações da ofendida apresentam-se sólidas e uníssonas com o restante do acervo probatório, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade do seu relato, nem se constatando indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. VI – Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitiva, merece destaque o depoimento judicial da testemunha do rol de acusação Cristiano Batista dos Santos, agente de segurança do metrô de Salvador/BA, que, sob o crivo do contraditório, reconheceu o Apelante, narrando que no dia dos fatos, após ouvir o relato da vítima, localizou o acusado na passarela, em cinco ou dez minutos, abordando-o em seguida. No mesmo sentido foi o depoimento de Elisson dos Santos Moreira, também agente de segurança do metrô, ouvido apenas em sede policial. Interrogado em juízo, o acusado negou a prática delitiva. Trata-se, contudo, de versão dos fatos completamente isolada no conjunto probatório. VII – Importante consignar que o acusado foi preso logo após o crime, com a quantia em dinheiro roubada em mãos, em virtude da descrição física fornecida pela vítima aos agentes de segurança do metrô, tendo sido por ela identificado tanto no momento da prisão em flagrante quanto em juízo, havendo, ainda, imagens das câmeras de segurança do metrô que evidenciam como se deram os eventos narrados na denúncia. Assim, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime de roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição. VIII – No que concerne ao pleito defensivo de desclassificação do crime de roubo para o de furto, tampouco merece acolhimento, tendo em vista que as provas colacionadas aos autos evidenciam ter sido o delito praticado mediante grave ameaça – simulação de porte de arma de fogo –, elementar que afasta a incidência do tipo penal previsto no art. 155 do Código Penal. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a grave ameaça inerente ao delito de roubo pode ser empregada de forma velada, desde que provoque temor na vítima, dificultando ou impedindo sua reação, como ocorreu na hipótese dos autos (STJ - AgRg no HC: 597225 SC 2020/0173174-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2021). IX – Ademais, entende a Corte Superior de Justiça que a simples simulação do porte de arma de fogo constitui a grave ameaça, elementar do crime de roubo, firmando mais recentemente sua Terceira Seção, em acórdão publicado em 18/12/2023, a tese de nº 1171, no sentido de que "a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena". No caso em deslinde, é indubitável, portanto, a existência de grave ameaça, considerando que o acusado, além de ter gritado ordens para a vítima, colocou a mão por baixo da camisa, simulando portar arma de fogo, razão pela qual, a despeito do esforço argumentativo da defesa, incabível é a desclassificação para o delito de furto. X – Passa-se, a seguir, à apreciação da dosimetria das penas. Na primeira fase, entendendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, o Magistrado de origem fixou as penas em seus mínimos legais de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda e terceira etapas, o Juiz a quo, acertadamente, consignou a ausência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena, estabelecendo as reprimendas definitivas em 4 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Destarte, considerando que a pena privativa de liberdade foi aplicada no patamar mínimo em todas as fases do procedimento, incabível é o pleito defensivo de redução para o quantum de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. XI – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XII – APELO CONHECIDO e IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0547841-86.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Cícero Carlos da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.